Tribunal: CARF
Processo: 13749.720036/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720036/2020-63
ACÓRDÃO
2002-008.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEREZINHA MARIA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DO LAUDO
OFICIAL PARA O PERÍODO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720036/2020-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 84 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 73 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente considerados como Isentos por Moléstia Grave – não comprovação da moléstia e
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF relativa aos mesmos.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 16/12/2019, a
Notificação de Lançamento de fls. 74 a 78, relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF do exercício 2015, ano-calendário 2014, tendo sido apurado o
crédito tributário assim constituído (em Reais):
...
O lançamento foi decorrente da constatação das seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Omissão de rendimentos, no montante de R$ 103.704,90, recebidos do
Comando do Exército, tendo sido compensado o IRRF de R$ 8.931,05,
conforme demonstrativo abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou
não tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador
de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do imposto
de renda.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não
comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
Isentos.
Glosa do valor de IRRF de R$ 9.099,65, referente às fontes pagadoras abaixo
discriminadas:
- Comando do Exército: R$ 1.021,59
- Fundo Único de Previdência Social do Estado do RJ: R$ 8.078,06
A Contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720036/2020-63
3
Cientificada do lançamento em 23/12/2019 (aviso de recebimento de fls. 79), a
Interessada protocolou, em 20/01/2020, a impugnação de fls. 04 e 05,
juntamente com os documentos de fls. 06 a 70, alegando, em síntese, que:
- os valores lançados como omissos são isentos, por se tratarem de proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão, e suas respectivas complementações,
recebidos por portador de moléstia grave;
- os valores de IRRF glosados são relativos à retenção de imposto na fonte
pelas fontes pagadoras Comando do Exército e Fundo Único de Previdência
Social do Estado do RJ
...
O acórdão guerreado, que apontou a improcedência total da impugnação,
apresenta a seguinte ementa:
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE COMO ISENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE. IRRF. COMPENSAÇÃO.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2021 (e-fl. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 11/03/2021 (pedido de juntada de e-fl. 109), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seu recurso tem
efeito suspensivo, que seus rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave desde
2014, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, e seu pleito está consoante com
a jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Rendimentos Indevidamente considerados como Isentos por
Moléstia Grave no valor de R$103.704,96 e de compensação indevida de IRRF relativa aos mesmos
no valor de R$9.099,65.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário já está claramente prevista no
artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus incisos I a VI, onde se verifica que as
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720036/2020-63
4
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
já são hipóteses, sendo despiciendo seu pedido.
Em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, não
são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam
as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à isenção dos rendimentos sob escrutínio, destaque-se a súmula CARF no
63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico oficial que cumpra os requisitos
legais.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, expondo os argumentos
denegatórios de primeira instância, ora grifados:
...
Nos termos do disposto no art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713, de 1988, com
a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.052, de 2004, c/c o art. 30 da Lei n°
9.250, de 1995, abaixo reproduzidos, a isenção dos rendimentos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave, a partir de 01/01/1996, depende da
comprovação dos seguintes requisitos, cumulativamente; comprovação da
doença por intermédio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, e que os rendimentos
estejam relacionados à aposentadoria, reforma ou pensão, sendo que o benefício
em questão retroage à data em que a doença foi contraída, quando identificada
no laudo pericial oficial.
...
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.650 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720036/2020-63
5
Pelo exposto, constata-se que a prova da existência de moléstia grave deve ser
feita por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Contribuinte anexou o laudo pericial de fls. 21, emitido em 25/06/2019 pelo
INSS, no qual consta ser ela portadora de moléstia grave passível de isenção do
imposto de renda desde 11/09/2018.
Ocorre que o ano-calendário auditado é o de 2014, logo não restou comprovado
que a Impugnante fazia jus à isenção do imposto em questão naquele ano.
Exames, relatório médicos e outros documentos, que não o citado laudo
pericial, não possuem o condão de comprovar a moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda.
Por tais razões, devem ser mantidas as omissões de rendimentos lançadas.
Como a glosa de IRRF foi motivada, também, pela não comprovação do direito à
isenção do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave e, tendo em
vista que essa condição não restou comprovada para o ano-calendário de 2014,
deve ser mantida integralmente a glosa de IRRF.
...
Ora, não se questiona a existência da moléstia, mas sim o início do usufruto do
direito à isenção dos rendimentos recebidos. E acertadamente apontou a DRJ que o Laudo
apresentado não se reporta ao ano calendário 2014, então não havia direito à isenção tributária
em tal período.
Portanto, de bom alvitre concordar com a Primeira Instância neste pormenor
impeditivo, mormente quando se verifica o peso da interpretação literal da outorga de isenção
(Código Tributário Nacional, artigo 111, II).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 160
DF CARF MF
Original